Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-14.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-14.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZENIR RODRIGUES GERALDO - CPF: 465.727.401-53 (APELADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

–
DÉBITO
S
DECLARADO
S
INEXISTENTE
S
–
COBRANÇA IRREGULAR –
DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a inexigibilidade dos débitos, visto que o
TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção)
ocorreu
de forma unilateral, porquanto
não realizada perícia válida com participaç
ão do consumidor, além do fato da apelante não ter se desincumbido do ônus de comprovar que a irregularidade constatada na perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se descabida a cobrança dos valores apurados.

2.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, motivo pelo qual o
quantum

arbitrado se mostra adequado
com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID
217269755
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de
Colíder
/MT nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais
ajuizada em desfavor
ZENIR RODRIGUES GERALDO
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para
i)
declarar
inexistente o
s
débito
s
questionado
s
;
ii
)

condenar a ré ao
pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais)
com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento)
ao mês
e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento;
iii
)

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso tenha incluído, bem como dê baixa em eventual protesto, no tocante aos débitos discutidos na demanda;
iv
)

condenar a requerida ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID
217269757
, a apelante
defende o equívoco na sentença, requerendo que ela seja reformada, visto que a parte autora deve responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas do seu imóvel, assim como pelo consumo no período apurado.

O Recurso é
tempestivo

(ID 217269760)
e preparado
(ID
217884652
)
.

Em suas contrarrazões
(ID 217269761)
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ZENIR RODRIGUES GERALDO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para declarar a inexigibilidade do
s
débito
s
cobrado
s
pela
apelante no valor de R$ 28.939,68 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)
, bem como requerendo a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Segundo a inicial,
em 25/10/2019 foi realizada uma fiscalização na UC 6/1270788-1 (pertencente ao imóvel residencial da apelada), ocasião em que fora constatado o desvio de energia elétrica no ramal de fases das entradas A e C, gerando duas faturas suplementares de cobranças nos valores de R$ 26.177,58 e R$ 2.762,10, ambas com vencimento para 28/02/2020, equivalente ao consumo não faturado do período de abril de 2017 a outubro/2019.

Sustenta a autora, que a inspeção foi realizada de forma retroativa e unilateral, uma vez que não foi realizada perícia técnica, sendo somente elaborado pelo requerido um “termo de ocorrência e inspeção nº 714880”.

Ressalta a apelada que o imóvel permaneceu locado até o período de setembro de 2018, sendo que ela somente pass
ou a residir em outubro de 2018,
demonstrando
que ela não foi
a
legítima causadora do suposto desvio de energia elétrica.

Afirmou ainda que sempre consumiu em média de 300 a 400
kwh

de energia elétrica,
permanecendo
este patamar mesmo após a
restauração
do medidor, conforme se verifica nos históricos de consumo apresentados.

Desta forma, pugnou pela declaração de inexistência do
s
débito
s
e a condenação da
parte ré
em danos morais.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial (ID
217269755
), para declarar a inexistência do
s
débito
s
questionado
s
,
condenando
a apelante em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação em custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).

Na ocasião, o Magistrado singular ressaltou que a perícia/inspeção/vistoria realizada unilateralmente pela concessionária de serviço, dissociada de outras provas existentes nos autos não se mostra razoável para embasar a afirmação de fraude e por consequência legitimar a cobrança do consumo não faturado.

Inconformado com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma para que
a inicial seja julgada improcedente.

Conforme ressaltado na
r.
Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, o débito em questão se trata de uma cobrança relacionada a um suposto desvio de energia, sendo que o TOI (
Termo de Ocorrência e Inspeção)
ocorreu de forma unilateral, porquanto
não realizada perícia válida com participação do consumidor.

Outrossim
, a apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade constatada na perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se descabida a cobrança dos valores apurados.

Logo,
deve ser mantida a
inexigibilidade
dos referidos d
ébitos
, uma vez
, com as provas contidas no feito, não foi possível imputar a consumidora a responsabilidade pela possível fraude no medidor.

Ademais, a

não comprovação que a suposta fraude/irregularidade tenha sido causada pel
a
consumidor
a
, caracteriza conduta ilícita, ensejando o dever de indenizar.

Nesse cenário, segue entendimento
jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL
– DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A apuração unilateral da irregularidade no medidor de energia elétrica após suposto defeito, evidencia negligência da concessionária. A não comprovação de que suposta fraude/irregularidade no medidor de energia elétrica tenha sido causada pelo consumidor, caracteriza conduta ilícita, ensejando o dever de
indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MS - AC: 08012908820168120020 MS 0801290-88.2016.8.12.0020, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sob pena
de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os danos morais.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa
Farias, julgado em 22/01/2019
).
(
TJ-MT 10303104820218110003 MT, Relator: DIRCEU
DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da
apelante
quanto ao dano sofrido pela
apelada
,

em razão do erro que cometeu.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo
magist
rado
sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024